Tribunal: STF
Processo: AI 393248
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA
 ACERCA DA
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA COM BASE NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
                         Recurso que não ataca fundamento suficiente
 da decisão
agravada, relativo ao óbice da Súmula 284 desta Corte.
                         Hipótese, ademais, em que o apelo extremo se
 revela insuscetível
de apreciação em face da ausência de prequestionamento e da
 inexistência de
afronta direta à Carta.
                         Agravo desprovido.